Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723919-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRELO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O BRELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante sustenta que a decisão agravada não fez menção expressa ao dispositivo legal que estaria sendo violado com a comercialização da tecnologia “device locker”. Afirma que a tecnologia, que permite que as operadoras de crédito “tomem como garantia o celular ou algumas de suas funcionalidades em caso de inadimplência”, tem respaldo legal. Ressalta o perigo de dano inverso, dada a inviabilização da própria empresa pelo veto à comercialização do programa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. As razões do agravo interno não infirmam, no plano da cognição sumária, a conclusão de que “o uso do software ou do aplicativo da Agravante por agentes financeiros, para o fim de bloquear funcionalidades do aparelho celular do consumidor em caso de inadimplemento, em princípio traduz método coercitivo e prática abusiva repudiados pelos artigos 4o, inciso VI, 6o, inciso IV, 7o, caput, 39, inciso V, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor”. Assim, não há embasamento jurídico para antecipar a tutela recursal com o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Cumpre salientar que no agravo interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após a resposta do agravado a matéria será novamente apreciada. Isto posto, indefiro a liminar requerida. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator